Tribunal: TJSP
Processo: 1011189-46.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RASTREAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA – DANOS MORAIS – Celebrado contrato de rastreamento de motocicleta com pacto adjeto de promessa de compra sobre os documentos – Furto do veículo do Autor – Previsão de indenização correspondente ao valor de mercado do bem limitada às hipóteses de roubo – Não caracterizada a publicidade enganosa – Lícita a recusa ao pagamento de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RASTREAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA – DANOS MORAIS – Celebrado contrato de rastreamento de motocicleta com pacto adjeto de promessa de compra sobre os documentos – Furto do veículo do Autor – Previsão de indenização correspondente ao valor de mercado do bem limitada às hipóteses de roubo – Não caracterizada a publicidade enganosa – Lícita a recusa ao pagamento de indenização – Não demonstrada a falha na prestação dos serviços da Requerida – Ausente o dano moral – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO